Tribunal: STF
Processo: AI 183380
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  AUSÊNCIA DE
PREQÜESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA.  INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 282 DO STF.
Hipótese em que o recurso não tem condições de apreciação.
Questão relativa à correção monetária no crédito rural que,
de resto, possui caráter infraconstitucional, inviabilizando a
admissão do recurso extraordinário, onde não têm guarida alegações
de ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
Agravo regimental improvido.